Tribunal: TJES
Processo: 5002168-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002168-09.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LIGIA MONTEIRO VAZZOLER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002168-09.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: LIGIA MONTEIRO VAZZOLER

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU PRORROGAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO EM RAZÃO DA MATERNIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que reconheceu a ilegalidade da prorrogação do período aquisitivo de férias da servidora Lígia Monteiro Vazzoler, Guarda Municipal, em razão de licença-maternidade.

O juízo de origem determinou o cômputo da licença como período de efetivo exercício, condenando o Município ao restabelecimento da data-base das férias e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00.

O Município sustenta a legalidade do ato administrativo, com fundamento na redação vigente do art. 139, §2º, da LC Municipal nº 006/2002 à época dos fatos, e pugna pela exclusão ou redução do dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar: (I)Saber se a licença-maternidade suspende ou não o período aquisitivo de férias da servidora pública municipal; (II) A ocorrência — ou não — de dano moral indenizável diante da prorrogação indevida do período aquisitivo.

RAZÕES DE DECIDIR

A licença-maternidade é período de efetivo exercício, nos termos da Constituição Federal (arts. 6º, 7º, XVIII, e 39, §3º), da jurisprudência consolidada do STF e da interpretação sistemática das normas protetivas da maternidade.

Não pode, portanto, ser considerada causa suspensiva da contagem de férias.

A jurisprudência pátria — STF, TJGO, TJCE, entre outros — reconhece que a servidora em licença-maternidade tem direito pleno a todas as vantagens funcionais como se em efetivo exercício estivesse, incluindo férias, gratificações e adicionais.

A alteração legislativa posterior (LC Municipal nº 107/2023), que passou a prever expressamente que a licença-gestante não altera o período aquisitivo, apenas confirmou entendimento constitucional já aplicável antes mesmo da mudança normativa.

A conduta administrativa viola direitos fundamentais, impondo penalidade à servidora exclusivamente em razão da maternidade, configurando tratamento desigual e discriminatório. Essa postura extrapola o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade, afetando dignidade, honra profissional, autoestima e segurança funcional.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional e razoável, não se revelando irrisório ou exorbitante (Enunciado 32 – Sistema dos Juizados/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1)
A licença-maternidade constitui período de efetivo exercício, vedada sua utilização como causa suspensiva ou interruptiva do período aquisitivo de férias.
2)
A prorrogação indevida praticada pela Administração configura ato discriminatório contra a maternidade e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: arts. 6º, 7º, XVIII, 39 §3º, 201.

EC nº 113/2021

LC Municipal nº 006/2002; LC nº 107/2023

Jurisprudência relevante citada:

STF - RE: 1299005 CE 0010904-40.2017.8.06.0164, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021;

TJ-GO 52146255320218090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023;

TJCE, AC 0006031-68.2016.8.06.0087, Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, 27/03/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, afirma a autora Lígia Monteiro Vazzoler, Guarda Municipal desde 20/12/2013, que usufruiu licença-maternidade entre 21/11/2020 e 20/05/2021 e, posteriormente, teve seu período aquisitivo de férias prorrogado pelo Município, que passou a considerar a licença como causa suspensiva da contagem.

Alega que o ato administrativo é ilegal, pois a licença-gestante constitui período de efetivo exercício, não podendo interromper o período aquisitivo de férias. Requer, assim, a anulação da decisão municipal que alterou sua data-base e o restabelecimento correto do período aquisitivo.

Pleiteia, ainda, indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, sob alegação de violação aos seus direitos funcionais e insegurança jurídica decorrente da conduta do Município.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o MUNICÍPIO DE VILA VELHA a computar, para todos os fins, o período de licença gestante como efetivo exercício, inclusive para a aquisição do período aquisitivo de férias. Ainda, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00(quatro mil reais).

No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n.113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e deCustódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da ocorrência do evento danoso (nesse caso, da resposta ao recurso administrativo, em 15/08/2023), enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Em sede de Recurso Inominado, o município de Vila Velha sustenta que seu ato administrativo foi legal e praticado em estrito cumprimento da legislação vigente à época (LC Municipal nº 006/2002, Art. 139, §2º), que previa a prorrogação do período aquisitivo de férias para o servidor que gozasse de licença maternidade. Argumenta que a alteração posterior da lei (LC nº 107/2023) não pode retroagir para atingir o fato jurídico perfeito, em observância ao princípio da segurança jurídica. Subsidiariamente, o Município defende a inexistência de dano moral e, caso mantida a condenação, alega que o quantum fixado é excessivo e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 16909805.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia restringe-se à legalidade da prorrogação do período aquisitivo de férias em razão da licença-maternidade e ao cabimento de danos morais.

Inicialmente, importa destacar que a licença-maternidade se trata de garantia fundamental, nos termos dos artigos 6° e 201 da Constituição Federal, de forma que o período da licença maternidade é considerado como de exercício laborativo efetivo, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1299005 CE 0010904-40.2017.8.06.0164, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021).

Referido entendimento jurisprudencial, por conseguinte, impõe a manutenção da contagem do período laborado durante a licença-maternidade. Nesse aspecto, a licença maternidade não é computada como falta no serviço, portanto, o período que a servidora está afastada em licença-maternidade e têm o recebimento do salário maternidade não diminui nem elimina seu direito às férias. Dessa forma, a contagem do período aquisitivo deve ocorrer sem qualquer interrupção ou suspensão.

Nesse sentido, como a licença-maternidade é uma garantia constitucional, normas municipais, de natureza infraconstitucional, não podem revogar os direitos sociais fundamentais de proteção à maternidade, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PROCESSO COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. SERVIDORES ESTADUAIS. LICENÇAS MATERNIDADE E PATERNIDADE. PERÍODO CONSIDERADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa quando evidenciada a autorização assemblear para representação dos substituídos membros da associação autora/apelada. 2. Tratando-se as licenças maternidade e paternidade de períodos considerados pela legislação estadual como de efetivo exercício dos servidores, não há como afastar as vantagens a que estes tem direito, dentre elas, ao recebimento do auxílio-alimentação, não sendo aplicável, no caso específico destas licenças, as vedações previstas no artigo 110, IV, ?a?, do Estatuto dos Servidores Estaduais, porquanto refere-se às formas de afastamento que não são considerados como exercício efetivo. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 52146255320218090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL GESTANTE. SUPRESSÃO DAS GRATIFICAÇÕES DE REGÊNCIA, PLANEJAMENTO E DESLOCAMENTO DURANTE A PERCEPÇÃO DO SALÁRIO-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LICENÇA MATERNIDADE CONSIDERADA COMO EFETIVO EXERCÍCIO PARA TODOS OS EFEITOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se à análise do direito da servidora pública, ocupante do cargo de professora, às gratificações de regência de classe, planejamento e deslocamento, durante o gozo da licença gestante. 2. Como se sabe, a Constituição Federal, em seus arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º, garante à servidora pública estadual o direito ao benefício da licença-maternidade pelo período de 120 dias, sem prejuízo da remuneração. 3. No âmbito municipal, a Lei nº 355/2007, de 03 de maio de 2007, previu ainda a prorrogação deste direito, em seu art. 2º, nos seguintes termos: ¿Durante o período de prorrogação da Licença-Maternidade, a Servidora Municipal terá o direito à sua remuneração integral, nos moldes devidos no período de percepção do Salário Maternidade¿. 4. Ademais, o período em que a servidora se encontra em gozo da licença-maternidade considera-se como efetivo exercício para todos os efeitos legais, legitimando que a servidora aufira, nos períodos de afastamento, as vantagens remuneratórias que percebe quando em atividade. 5. Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da promovente ao recebimento das gratificações de regência de classe, planejamento e deslocamento, durante a licença-gestante. 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão unânime, em conhecer do recurso de apelação para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 27 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator (TJ-CE - AC: 00060316820168060087 Ibiapina, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/03/2023).

Portanto, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto à procedência dos pedidos autorais:

Assim, a licença maternidade não é computada como falta no serviço, portanto, o período que a servidora está afastada em licença-maternidade e têm o recebimento do salário maternidade não diminui nem elimina seu direito às férias. Dessa forma, a contagem do período aquisitivo deve ocorrer sem qualquer interrupção ou suspensão. Ademais, observa-se que a Lei Complementar nº 107 de 04 de agosto de 2023 alterou a redação do § 2º do artigo 139 da Lei Complementar 06/2002, para fazer constar a seguinte previsão:

Art. 139. (...) § 2º O servidor que não tenha completado 12 (doze) meses de efetivo exercício e que entrar em licença por um dos motivos constantes no art. 109, com exceção da previsão contida nos incisos II e VII, por um período superior a 30 (trinta) dias, terá que, quando do seu retomo, completar o referido período aquisitivo, observados os aspectos do parágrafo anterior.Art. 109 Conceder-se-á ao servidor licença: II - à gestante, à adotante e à paternidade;VII - para desempenho de mandato classista

Ou seja, a nova redação reconhece que o gozo de licença maternidade não altera o período aquisitivo de férias..

Portanto, não há qualquer fundamento para a prorrogação do período aquisitivo de férias da requerente, em razão de ter usufruído de licença maternidade.

A conduta adotada pela municipalidade ultrapassa os limites do mero dissabor administrativo, revelando-se afrontosa à honra, dignidade e imagem funcional da servidora, além de traduzir tratamento discriminatório em razão de sua condição de mulher e mãe.

A decisão de suspender o período aquisitivo de férias em razão de licença-maternidade — período expressamente reconhecido pelo ordenamento jurídico como de efetivo exercício — implica clara violação aos princípios constitucionais da igualdade, proteção à maternidade (art. 6º e art. 7º, XVIII, da CF) e da dignidade da pessoa humana, impondo à servidora ônus funcional decorrente exclusivamente do exercício de um direito social.

Não se trata, portanto, de simples controvérsia administrativa, mas de situação que expõe a autora a indevida penalização em razão do exercício da maternidade, criando tratamento desigual e sensação de inferiorização funcional, o que configura abalo à esfera íntima e subjetiva da servidora.

No caso concreto, restou evidente que a conduta municipal supera o mero aborrecimento cotidiano e enseja violação aos direitos da personalidade da autora, pois a prorrogação indevida do período aquisitivo de férias impôs restrição indevida a um direito social fundamental, gerou insegurança funcional, afeta a autoestima profissional da servidora, além de produzir tratamento discriminatório e penalizante por motivo de maternidade.

Assim, configurado o abalo à honra subjetiva e objetiva, bem como a ofensa à dignidade e aos direitos da personalidade da autora, mostra-se devido o reconhecimento do dano moral, impondo-se a reparação correspondente.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)